Tribunal: TCU
Processo: 000.618/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1747/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Eventos Gov, Produções e Tecnologia Eireli em face de possíveis irregularidades no âmbito do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas empresas de SP (Sebrae/SP), relacionadas ao Pregão Eletrônico 116/2021, cujo objeto é a "Contratação de empresa especializada para organização, planejamento, gestão, promoção, comercialização em formato híbrido - presencial e virtual - e execução da edição de 2022 da Feira do Empreendedor do Sebrae/SP" (valor da melhor proposta: R$ 26.448.000,00); Considerando que o representante se insurge contra a restrição de somatório de atestados técnicos apenas se os contratos originadores tiverem sido executados de forma concomitante; inclusão, no objeto a ser contratado, de serviços afetos à área de publicidade, que somente podem ser executados por intermédio de agências de publicidade, acarretando que a licitação seja do tipo melhor técnica ou técnica e preço; e ausência de informação no edital acerca da quantidade de pessoas estimadas para o evento e de planilha indicando o quantitativo dos serviços a serem executados; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 13 e 14, dos quais constam as seguintes conclusões: i) a unidade jurisdicionada justificou, razoavelmente, a restrição do somatório de atestados técnicos com base na complexidade do objeto licitado, buscando "comprovar a capacidade da futura contratada de bem executar o objeto desejado, o que contribui para a garantia do sucesso almejado nessa contratação"; ii) as entidades integrantes do Sistema "S" não compõem a Administração Pública, de modo que a elas não se aplicam as disposições contidas no art. 5o da Lei 12.232/2010, o qual estabelece que os serviços afetos à área de publicidade somente podem ser realizados por intermédio de agências de publicidade, implicando realização de licitação do tipo melhor técnica ou técnica e preço; iii) a não divulgação dos preços estimados no edital contrariou "os arts. 2o e 3o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae, os princípios gerais do processo licitatório e os postulados gerais relativos à Administração Pública, constantes do art. 37, caput, da Constituição Federal" ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; b) dar ciência ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas empresas de SP (Sebrae/SP), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 116/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: não divulgação dos preços estimados no edital, contrariando os arts. 2o e 3o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae, os princípios gerais do processo licitatório e os postulados gerais relativos à Administração Pública, constantes do art. 37, caput, da Constituição Federal, consoante entendimento deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 1519/2015-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman, 1.590/2020- TCU-Plenário, relator Ministro Augusto Nardes e 1.410/2021-TCU-Plenário, relator Ministro-Substituto Augusto Sherman; c) informar ao Sebrae/SP e ao representante a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 000.618/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Jose de Souza Junior (57810/OAB-DF), representando RG Produções e Eventos Ltda. Me. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.